Tribunal: CARF
Processo: 10783.901836/2006-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO OGASSAWARA DE ARAUJO BRANCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-11-03

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.901836/2006-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-009.579 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de agosto de 2021
Recorrente
CBF INDUSTRIA DE GUSA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
PAGAMENTO. DUPLICIDADE DA COBRANÇA. EFEITOS.
A confirmação do pagamento integral dos valores lançados em auto de
infração controlado por processo administrativo diverso extingue o
crédito tributário e produz como efeito a reversão do débito do
contribuinte referente ao pedido de ressarcimento indeferido no despacho
decisório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Leonardo Ogassawara de Araujo Branco
(Vice-Presidente), Carolina Machado Freire Martins, e Ronaldo Souza Dias (Presidente).

Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário contra decisão da 3a Turma da DRJ/JFA, em
14.08.2009, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, mantendo a não
homologação parcial da compensação referente a crédito do IPI.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.901836/2006-11
Fl. 1576
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.579 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.901836/2006-11

Os autos já foram objeto de análise por esse Conselho, que converteu o
julgamento do recurso em Diligência, através da 1a Turma Especial, da Terceira Seção, nos
seguintes termos:
1. Com base nas alegações realizadas pela Recorrente e nos documentos
anexados ao presente Recurso Voluntário apurar se houve o pagamento
em duplicidade dos valores afirmados; 2. Intimar a Recorrente a se
manifestar acerca da diligência realizada, se assim desejar, no prazo de
trinta dias de sua ciência; 3. Retornar os presentes autos ao CARF para
julgamento.
Isto porque, conforme restou consignado no Recurso Voluntário e destacado no
relatório e no voto condutor da Resolução, (...) Alega a recorrente que os créditos se, por um
lado, teve os créditos por ela compensados reduzidos, por outro lado também teve, por ocasião
da recomposição da apuração do IPI realizada no AI n° 15586.001512/200892, mantido intactos
os débitos vinculados aos créditos não homologados.
Agrava-se ao fato que a recorrente procedeu o pagamento do débito por
meio do direito conferido na MP n° 470/09, do débito tributário que
deixou de ser recolhido em função da utilização do crédito presumido de
IPI. Assim, incluiu todos os débitos apurados no AI n°
15586.001512/200892 na anistia e desistiu da discussão administrativa.
Conforme relatado, na decisão proferida pela DRJ/JFA, tornou
imperativa a análise da dita duplicidade, assim determinando: "Na
análise do auto de infração mencionado será verificada a ocorrência da
mencionada duplicidade, sendo necessário que o julgamento dos pedidos
de ressarcimento ocorra a priori" (fls. 425). Relata a Recorrente tal
situação decorreu do fato de que o AI n° 15586.001512/200892 e a
Manifestação de Inconformidade foram julgados em 28.08.2009, mas a
Recorrente foi cientificada das decisões apenas em 18.01.2010, ou seja,
quase quatro meses após a prolação dos acórdãos. Desconhecendo o
teor das decisões, em 26.11.2009 a Recorrente desistiu da defesa
apresentada no AI n° 15586.001512/200892 e quitou todos os débitos
lançados.
Relata ainda que em função das datas dos acontecimentos, o Fisco
reconheceu a "duplicidade" no AI n° 15586.001512/200892 e não no
presente processo. Nota-se do exposto, que a matéria exige
esclarecimento, dado que houve quitação do débito, transcurso temporal
diverso entre as manifestações e defesas, bem como permanece a dúvida
sobre o procedimento fiscal de reconstituição da escrita fiscal, onde por
um lado a Recorrente teve os créditos por ela compensados reduzidos e
por outro lado, os débitos vinculados mantidos intacto. Desse modo,
caberia questionar sobre o montante final do débito a ser considerado.
Em cumprimento à diligência, a chefe da Equipe de Parcelamento proferiu
despacho informando o seguinte:
Os
processos
em
referência
foram
encaminhados
à
DRF/BHE/SECAT/Eqpar para que seja esclarecido se no processo
11962.000397/200924 (MP 470/2009) estão consolidados os valores
constantes do processo 15586.001512/200892.
Fl. 1577
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.579 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.901836/2006-11

A análise do parcelamento previsto na MP 470/2009 ficou a cargo de um
Grupo de Trabalho criado especificamente para essa finalidade, não
tendo a Equipe de Parcelamento participado. No entanto, em consulta ao
Despacho emitido por esse Grupo de Trabalho, verificou-se que a decisão
final relacionada ao pedido da empresa CBF INDÚSTRIA DE GUSA
S/A depende da conclusão do julgamento do processo
15586.001512/200892 pelo CARF. Em consulta ao SIEF, nessa data,
verificou-se que esse processo ainda está em julgamento.
Em relação ao processo 15586.001512/200892, o Despacho Decisório do
GT MP 470/2009 definiu que:
– Caso o CARF modifique o julgamento da DRJ e confirme que os
débitos do processo 15586.001512/200892 são devidos, o contribuinte,
por ter solicitado sua consolidação nos termos da MP 470/2009, disporá
de 30 dias após a intimação de cobrança para recolher a diferença
apurada (R$ 52.248,79, em 11/2009) corrigida pela SELIC acumulada
até a data de pagamento (CENÁRIO 1 DA MEMÓRIA DE CÁLCULO)
– Caso o CARF confirme a exoneração dos valores, ratificando assim a
decisão da DRJ, o processo 15586.001512/200892 não entra na
consolidação da MP 470/2009, por ter sido exonerado.
Por outro lado, o processo 15586.001512/200892, com a adesão do contribuinte
ao parcelamento criado pela Medida Provisória 470/2009, teve julgamento terminativo favorável
à Fazenda Nacional, em razão da desistência do litígio pelo contribuinte, tal como restou
ementado quando do julgamento do recurso da Procuradoria (Acórdão 9303005.292), em
22.06.2017:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/09/2003 a 31/07/2005
PEDIDO DE DESISTÊNCIA. EFEITOS.
O pedido de desistência total do sujeito passivo, formulado em qualquer
etapa processual, ainda que haja decisão favorável a ele com recurso
pendente de julgamento, implica a extinção ex tunc do litígio, tornando-
se insubsistentes todas as decisões que lhe forem favoráveis.
Após manifestação da Recorrente, em que sustenta que não haver mais dúvidas
com relação à cobrança em duplicidade do tributo (auto de infração no 15586.001512/200892 vs.
Manifestações
de
inconformidade
no’s
10783.901836/200611;
10783.901835/200676;
10783.902770/200848; e 10783.902771/200892), e já quitado à vista em parcelamento, os autos
retornaram ao CARF para seguir a julgamento.
Em sessão realizada em 27 de novembro de 2018, proferiu-se a Resolução n.
3401001.581, em que esta Turma resolveu por unanimidade de votos, em converter novamente o
julgamento em diligência, para que a unidade preparadora, considerando a decisão definitiva
proferida no processo n. 15586.001512/200892 referente à autuação, manifestasse-se
conclusivamente sobre os efeitos decorrentes no presente contencioso, quantificando eventuais
saldos a recolher no presente processo.
A unidade de preparo prestou informação confirmando a existência de duplicidade
entre os valores cobrados neste processo e no n. 15586.001512/2008-92; considerando ainda que
neste último processo o crédito foi extinto.
Fl. 1578
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.579 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.901836/2006-11

Passo seguinte, a Secat/DRF/VIT-ES confirmou o pagamento.
Intimada a Recorrente manifesta-se pelo cancelamento da cobrança
consubstanciada nos presentes autos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, relator
1. Considerando o resultado da diligência, confirmando a existência de
duplicidade entre os valores cobrados neste processo e no n. 15586.001512/2008-92;
considerando ainda que neste último processo o crédito foi extinto, entendo deva ser acolhido o
pleito da Recorrente:
No lançamento do auto de infração, controlado no processo no
15586.001512/2008-92, reconstitui-se a escrita fiscal do contribuinte a
partir dos créditos glosados. Contudo, ao fazer esta reconstituição, a
fiscalização não observou que alguns débitos escriturados referiam-se ao
estorno de crédito decorrente de pedidos de ressarcimento/declaração de
compensação de saldo credor de IPI apurado ao final de trimestre-
calendário.
Como os créditos glosados compunham o saldo credor pedido em
ressarcimento, ao glosar os créditos e manter os estornos relativos aos
pedidos de ressarcimento destes créditos, houve uma dedução em
duplicidade: uma pela glosa do crédito e outra pela manutenção do
estorno destes créditos que já haviam sido glosados.
Isto já havia sido constatado pela delegacia de julgamento – DRJ quando
da apreciação das impugnações do auto de infração e do despacho
decisório. Neste momento, a DRJ definiu que a análise da duplicidade de
abatimento seria analisada no processo do auto de infração,
permanecendo os processos de pedido de ressarcimento sobrestados até a
decisão final daquele processo.
Segundo alegado pelo contribuinte, houve desistência do processo do
auto de infração, com o pagamento integral do valor nele lançado, o que
levaria a necessidade de se analisar a duplicidade de abatimento neste
processo de pedido de ressarcimento.
Se houve o pagamento integral dos valores lançados no auto de infração,
conforme alegado pelo contribuinte, o valor indeferido no despacho
decisório foi pago no auto de infração, já que não houve, na
reconstituição da escrita fiscal do contribuinte para a apuração dos
valores a serem lançados no auto de infração, a reversão do débito
referente ao pedido de ressarcimento indeferido no despacho decisório.
Para o deslinde da questão resta saber se houve o pagamento integral do
auto de infração controlado no processo no 15586.001512/2008-92,
conforme alegado pelo contribuinte. Desta forma, encaminho o presente
processo ao Secat/DRF/VIT-ES para que se manifeste sobre este assunto.
Fl. 1579
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.579 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.901836/2006-11

2. Ante o exposto, e considerando que, ato contínuo, a Secat/DRF/VIT-ES
confirmou o pagamento, voto por conhecer e no mérito, dar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco

Fl. 1580
DF CARF MF
Documento nato-digital